Tribunal: TJMT
Processo: 1014446-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014446-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVANTE), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVANTE), MARLENE BUENO DE SOUZA - CPF: 424.971.911-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (AGRAVADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA

MARLENE BUENO DE SOUZA

JOÃO INÁCIO DA COSTA REGISTRADO CIVILMENTE COMO ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR INDEFERIDA – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – ATIVIDADES NO AGRONEGÓCIO – ENDIVIDAMENTO – PRETENSÃO DE INGRESSAR COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO
STAY PERIOD
–

SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PRATICADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – FALTA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS – ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º DA LEI Nº 11.101/2005 – POSSIBILIDADE APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido liminar da parte recorrente se confunde com o próprio mérito da ação, pois somente se viabilizaria na hipótese de o pedido de recuperação judicial ter sido deferido pelo juízo processante, não restando comprovada a probabilidade do direito (ausência dos documentos essenciais), visto que as determinações constantes no artigo 51 da Lei Federal nº 11.101/2005 são de suma importância para a análise da possibilidade de recuperação empresarial e, consequente, da suspensão das execuções contra a recuperanda, encontrando-se, a princípio, deficiente a instrução dos documentos necessários para o deferimento da medida.

Consoante posicionamento do STJ: “
Nos termos do art. 6º, caput, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor.
”
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105345 DF 2009/0099044-9).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA

MARLENE BUENO DE SOUZA

JOÃO INÁCIO DA COSTA REGISTRADO CIVILMENTE COMO ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA, DANIEL DE OLIVEIRA COSTA, MARLENE BUENO DE SOUZA
e
JOÃO INÁCIO DA COSTA REGISTRADO CIVILMENTE COMO ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
, contra a decisão
que indeferiu a liminar pleiteada
nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 0004326-13.2020.8.11.0004, Código nº 332843
.

Os agravantes sustentam que pretendem ingressar com o pedido de recuperação judicial, mas carecem de tempo hábil para providenciar toda a documentação necessária, devido à pandemia.

Requerem a tutela cautelar em caráter antecedente para que:
a)
sejam antecipados os efeitos do “stay period”;
b)
suspender os atos de constrição praticados pelo BANCO DO BRASIL S/A (penhora), em relação ao imóvel rural de Matrícula nº 59.027, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, denominado “FAZENDA PRINCESA DOS GARÇAS”, nos autos de nº 2559-71.2019.811.0004 (Código nº 300381), em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, uma vez demonstrado o caráter essencial do referido imóvel na manutenção das atividades;
c)
suspender os atos de constrição praticados pelo BANCO BRADESCO S/A, aplicando-se a regra inserta no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, relativa à impossibilidade de retirada ou alienação do bem durante o período de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei Falimentar, em relação ao imóvel rural denominado “FAZENDA PRINCESA”, registrado sob a Matrícula nº 57.668, no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, uma vez que, consolidada a propriedade, a posse poderá ser postulada pelo credor fiduciário ou pelo eventual arrematante, o que conformará óbice ao prosseguimento das atividades mercantis, dificultando o processo de soerguimento.

Alegam que figuram os ora agravantes como “GRUPO COSTA”, uma vez que formam um grupo econômico familiar, desenvolvendo atividades no agronegócio (pecuária), desde meados do ano de 1971, sendo que, atualmente, realizam a produção de bovinos de corte e produção de leite em Barra do Garças/MT.

Aduzem que entre os anos de 2016 e 2018, devido à crise do agronegócio na região que teria atingido principalmente a pecuária, tiveram perdas e danos em razão dos baixos lucros obtidos, motivo pelo qual se viram com inúmeros compromissos financeiros atrasados.

Informam que a propriedade, além de essencial à atividade empresarial dos agravantes denominada “FAZENDA PRINCESA”, registrada sob a Matrícula nº 57.668,

é a propriedade “sede”

dos recorrentes, local de sepultamento do Sr. JOÃO INÁCIO DA COSTA, pai do Sr. DANIEL e marido da Sra. CELINA.

Afirmam que embora a consolidação

tenha origem em crédito que não se submete ao concurso de credores da recuperação judicial, figurando como único impedimento a regra do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, relativa à impossibilidade de retirada ou alienação do bem durante o período de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, § 4º, c/c art. 52, III, da Lei Falimentar, é notória a essencialidade do bem imóvel alienado fiduciariamente por meio de contrato.

Consignam que o juiz
a quo
deveria ter recebido a petição como tutela cautelar em caráter antecedente, apreciando o pedido liminar e, posteriormente, determinado a apresentação do pedido principal em 30 (trinta) dias, conforme o artigo 308 do CPC/15.

Asseveram que somente com a imediata suspensão de todas as ações e execuções, bem como de todas as investidas extrajudiciais em face dos agravantes é que se assegurará a sua sobrevivência até o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Com fundamento no princípio da preservação das atividades empresariais (superação do dualismo pendular), requerem a antecipação dos efeitos do
stay period
até a apresentação do pedido principal, onde será apresentada também toda a documentação remanescente, a qual é exigida nos termos do artigo 51 da LRF.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão
a quo
.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 50354482.

Informações prestadas no ID nº 55343479.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da nobre Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do recurso (ID nº 58263967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA

MARLENE BUENO DE SOUZA

JOÃO INÁCIO DA COSTA REGISTRADO CIVILMENTE COMO ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Adiante, transcrevo a decisão recorrida para verificar se o juiz
a quo
aplicou de forma correta o direito:

“
VISTOS.

1. Trata-se de tutela cautelar em caráter antecedente proposta por ‘GRUPO COSTA’, qualificada nos autos.

2. Relatam os autores na inicial a existência de grupo econômico familiar denominado (GRUPO COSTA), que desenvolve atividades no agronegócio (pecuária), desde meados do ano de 1971, que possui os Srs. JOÃO INÁCIO (de cujus) e DANIEL (filho) como sócios, além de serem Produtores Rurais em conjunto com as Sras. CELINA (esposa do João Inácio e mãe de Daniel) e MARLENE (esposa do Daniel), formando assim um Condomínio Agrícola familiar.

3. Afirmam que atualmente, o ‘GRUPO COSTA’ ainda realiza a produção de bovinos de corte e produção de leite no município de Barra do Garças, bem como que com o crescimento do grupo, os Produtores Rurais investiram ainda mais para que houvesse o aumento da produção.

4. Aduzem os autores que entre os anos de 2016 e 2018, devido à crise do agronegócio na região que teria atingindo principalmente a pecuária, tiveram perdas e danos devido aos baixos lucros obtidos, razão pela qual estes se viram com inúmeros compromissos financeiros atrasados, vindo a ser necessário a realização de acordo com bancos e fornecedores, referentes aos valores em aberto. Todavia, os ganhos saíram abaixo do esperado, aumentando largamente o endividamento já acumulado

5. Discorrem os autores que diante do alto grau de endividamento junto aos bancos e fornecedores para conseguir investimentos e darem continuidade na atividade empresarial, como forma de tentarem melhorar a situação a qual atravessam, no ano de 2017, o ‘GRUPO COSTA’ firmaram com a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, a Cédula de Produto Rural nº 057.113.868/2017.

6. Com às crises ocorridas entre os anos de 2016 e 2018, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou no dia 07/03/2019 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, contra os Autores, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, sob o n.º 2559-71.2019.811.0004 (cód. 300381) onde teve seu pedido de penhora do imóvel rural de matrícula n.º 59.027, denominado ‘FAZENDA PRINCESA DOS GARÇAS’, deferido.

7. Assim, os Requerentes pretendem ingressar com o pedido de recuperação judicial, entretanto, carecem de tempo hábil
para providenciar toda a documentação necessária no artigo 51 da LRF, devido à pandemia que assola o país, de forma
que requerem tutela cautelar em caráter antecedente para que sejam antecipados os efeitos do ‘stay period’ e que a instituição credora BANCO DO BRASIL S/A se abstenha de efetivar a penhora do bem essencial a atividade empresarial do ‘GRUPO COSTA’, bem como para que todas as ações e execuções sejam suspensas em face dos Requerentes na forma do art. 52, inciso III e art. 68 todos da LRF.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO PEDIDO LIMINAR

9. RECEBO a inicial como pedido de tutela antecipada de caráter antecedente, nos termos do art. 303, do CPC/2015.

10. Para o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente, exige-se que a urgência seja contemporânea à propositura da ação, além do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, e mais ainda, da probabilidade do direito invocado (arts. 300 e 303, do Código de Processo Civil).

11. No caso em apreço, o autor alega que, em caráter antecedente, pretende assegurar o resultado útil do processo de recuperação judicial, vez que com atrasos no pagamento de seus credores, sobretudo a instituição financeira, a empresa já se encontra em risco de sofrer a expropriação de seu bem, situação essa que poderá inviabilizar a continuidade de suas atividades e, portanto, frustrar o sucesso do processo de recuperação judicial a ser iniciado.

12. Pleiteia para seja concedida a tutela de urgência em caráter antecedente, a fim de que se determine a suspensão de todas as ações e execuções em face da requerente (especialmente aquelas de Código 300381, 259195, que já estão em tramitação na comarca Barra do Garças/MT), bem como que sejam proibidos quaisquer atos expropriatórios de seus bens, tal como estabelecem os arts. 6º e 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

13. Em análise aos autos, constato que o pedido liminar se confunde com o mérito da ação, sendo que somente se viabilizaria na hipótese de ter a recuperação judicial deferida pelo juízo processante.

14. Não resta comprovada a probabilidade do direito, vez que as determinações constantes no artigo 51 da Lei 11.101/2005, são de suma importância para a análise da possiblidade de recuperação e consequente suspensão das execuções contra a Recuperanda.

15. Na inicial não se encontra presente o detalhamento financeiro da empresa e os demonstrativos contábeis relativos aos 3 (três) últimos exercícios sociais, ficando impossível o deferimento da tutela, por falta de lastro mínimo para que pudesse se averiguar uma concessão de recuperação judicial futura
.

16. Desse modo, apesar da parte Autora informar que o ingresso da tutela ser justamente pela falta de tempo hábil para obtenção de todos os documentos, o que se tem é a falta dos documentos essenciais para configurar a probabilidade da direito vindicado, visto que as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais, são de suma importância, e é por meio desta que verifica se a condição financeira da empresa proporciona a autorização de uma recuperação judicial, e consequentemente a concessão do stay period
.

17. Os arts. 6º e 52, III, da Lei 11.101/2005 dispõem que somente com deferimento da recuperação judicial é que o curso da prescrição e das ações e execuções ajuizadas contra o devedor são suspensos. Assim, até esse momento, os atos praticados nas execuções são válidos e eficazes.

18. Desse modo, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular, sendo no caso em questão incabível o pedido cautelatório de suspensão
.

19. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL.DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS ‘EX NUNC’. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art. 6º, caput, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais
, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem
. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que
, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor.
Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular. 2. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ‘ex nunc’, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. 3. O art. 49 da Lei 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/45, art. 147). A recuperação judicial atinge ‘todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’, ou seja, grosso modo, além dos quirografários, os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de garantia, com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas. 4. O artigo 49 da LFR tem como objetivo, também, especificar quais os créditos, desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela própria lei, que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que estarão fora dele. Isso, porque, como se sabe, na recuperação judicial, a sociedade empresária continua funcionando normalmente e, portanto, negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária se submetessem a seu regime, não haveria quem com ela quisesse negociar. 5. Na hipótese, o aresto embargado deu ao dispositivo infraconstitucional a interpretação que entendeu pertinente, dentro do papel reservado ao STJ pela Carta Magna (art. 105), concluindo que o crédito fora validamente adimplido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, momento em que a execução não estava suspensa e eram válidos e eficazes os atos nela praticados, razão pela qual o Juízo do Trabalho é o competente para ultimar os atos referentes à adjudicação do bem imóvel. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes. (Processo EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105345 DF 2009/0099044-9, Orgão Julgador , S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Publicação DJe 25/11/2011 , Julgamento 9 de Novembro de 2011, Relator Ministro RAUL ARAÚJO). [...]

21. Assim sendo, o simples fato de a empresa possuir dividas, não é argumento válido para a concessão da liminar, se fazendo necessário a colação das demonstrações contábeis para averiguação de probabilidade de recuperação do grupo familiar, fazendo com que o indeferimento da tutela seja necessário, por falta de probabilidade do direito
.

22. Com essas considerações e fundamentos,
INDEFIRO LIMINAR pleiteada
.
[...]
” (ID nº 49681479) (Destaquei).

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"
As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca. [...]

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
” (
in
Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA
, prelecionam:

"
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni juris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art.300, CPC)
."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"
No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).
"
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente ao Pedido de Recuperação Judicial
, não se constata qualquer motivo/fundamento para reformar a decisão agravada.

Inicialmente, os agravantes sustentam em suas razões recursais que pretendem ingressar com o pedido de recuperação judicial,
mas carecem de tempo hábil para providenciar toda a documentação necessária (art. 51 da LRF), devido à pandemia
.

Em suma, com fundamento no princípio da preservação das atividades empresariais, a parte agravante requer a antecipação dos efeitos do
stay period
até a apresentação do pedido principal (art. 308 do CPC/15), onde oportunamente será apresentada toda a documentação remanescente, a qual é exigida nos termos do artigo 51 da LRF, suspendendo-se os atos de constrição

praticados pelas instituições financeiras (BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A).

Neste momento processual, de se reconhecer que além de haver uma redução dos casos decorrentes de COVID-19, ou seja, não há mais o agravamento da pandemia do coronavírus neste Estado,

verifica-se que o pedido liminar dos recorrentes se confunde com o mérito da ação, pois somente se viabilizaria na hipótese de a recuperação judicial ser deferida pelo juízo processante, consoante bem fundamentado pelo magistrado singular.

Outrossim, constata-se a total ausência da probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que as determinações constantes no artigo 51 da Lei Federal nº 11.101/2005, são de suma importância para a análise
da possibilidade de recuperação
e consequente
suspensão das execuções
contra a recuperanda. Vejamos o disposto no citado dispositivo legal:

“
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do
caput
deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.
”.

Com efeito,
a priori
, a probabilidade do direito da parte recorrente não se mostra patente nos autos, inclusive o próprio juiz da causa que se encontra mais próximo das provas e das partes tem dúvida sobre os dados fornecidos e sua efetiva correspondência com a realidade fática apresentada.

Aliás, bem salientou o magistrado que “
apesar da parte Autora informar que o ingresso da tutela ser justamente pela falta de tempo hábil para obtenção de todos os documentos,
o que se tem é a falta dos documentos essenciais para configurar a probabilidade da direito vindicado
, visto que as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais, são de suma importância, e é por meio desta que verifica se a condição financeira da empresa proporciona a autorização de uma recuperação judicial, e consequentemente a concessão do
stay period
.
” (ID nº 49681479) (g.n.).

Assim, sem a juntada dos documentos essenciais torna-se praticamente impossível analisar a verossimilhança das alegações iniciais, sendo certo que o juiz não pode decidir a liminar quando houver incerteza quanto ao direito real da parte, como no caso, diante da ausência de peças importantes à apreciação do pedido.

Ademais, os artigos 6º e 52, III, da Lei Federal nº 11.101/2005 dispõem que com o deferimento da recuperação judicial é que o curso da prescrição e das ações/execuções ajuizadas contra o devedor são suspensos. Confira-se:

“
Art. 6º A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.

§ 6º Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:

I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;

II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor.
” (g.n.).

“
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º , 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei
; [...]
” (g.n.).

Nestes termos, não merece reparos a decisão singular ao fundamentar que os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular, sendo no caso incabível o pedido cautelatório de suspensão, citando ainda o juiz
a quo
firme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005).
SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO COM EFEITOS ‘EX NUNC’. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática.
Nos termos do art. 6º, caput, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular.

2. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ‘ex nunc’, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. [...]
”
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011) (g.n.).

Aliás, a douta Procuradora de Justiça no ID nº 58263967 também opina pela manutenção da decisão recorrida e pelo desprovimento do recurso, bem fundamentando que:

“
[...] Como é cediço, na ação preparatória, assim como se estabelece o art. 300 do NCPC, deve o autor comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito, instruindo o processo com os documentos necessários para a propositura da ação e que se relacionam com o seu requerimento.

No caso em liça, o autor/agravante alega que, em caráter antecedente, pretende assegurar o resultado útil do processo de recuperação judicial, vez que com atrasos no pagamento de seus credores, sobretudo as instituições financeiras, a empresa já se encontra em risco de sofrer a expropriação de seus bens, situação essa que poderá inviabilizar a continuidade de suas atividades e, portanto, frustrar o sucesso do processo de recuperação judicial a ser iniciado.

Pois bem.
Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o pleito do agravante acaba por suprimir o trâmite do processo de recuperação judicial e adianta a análise do mérito, que, diante da complexidade de processos desta natureza, merece uma análise com mais acuidade, bem como não veio instruído com os documentos necessários para o deferimento da medida
.

Na hipótese, o próprio agravante afirma que não obtém os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, estes que necessitam estar em termos para o deferimento do processamento da recuperação para que as ações de execução sejam suspensas, conforme expõe a norma do art. 52, III [...]

Em caso similar, este Egrégio Sodalício já se manifestou sobre o tema, indicando a impossibilidade de suspensão diante da ausência dos documentos previstos no artigo 51 da Lei nº 11.101/05 (hipótese dos autos), in verbis:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES ANTES DA COMPLEMENTAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – CAUTELAR QUE DEVE SER INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO REQUERIMENTO – SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 6º – POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1- ‘Além do cumprimento das exigência do art. 300, o autor deve expor tanto a lide quanto o direito a ser resguardado, na inicial, de forma suscita e breve. O mesmo valor para a exposição do perigo da demora da prestação jurisdicional. O autor também deve indicar expressamente, no texto, que pretende se valor do benefício do CPC303. Caso haja documentos imprescindíveis à propositura da ação, devem ser juntados aqueles que se relacionam com o requerimento, devendo os demais serem acostados aos autos quando do aditamento posterior da inicial.’ (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 862). 2- ‘
Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52)
, iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. (...).
Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.
’ (
REsp 1374259/MT
, Rel. Ministro LUIS FELIPE S A L O M Ã O, Q U A R T A T U R M A, j u l g a d o e m 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 3- ‘A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ‘ex nunc’, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.’ (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011)’
(N.U 1005917-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

Frente a tal contexto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida.
” (g.n.).

Assim sendo, o agravo em questão não merece qualquer acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020